Tribunal: CARF
Processo: 10855.903497/2012-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Ribeiro Silva
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-12-13

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.903497/2012-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.018 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de novembro de 2021
Recorrente
PRIMO SCHINCARIOL TRANSPORTES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2006
PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA QUE NÃO
CONHECEU DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. NÃO
CABIMENTO.
A desistência da Manifestação de Inconformidade deu-se com o objetivo de
promover a inclusão dos débitos no PERT previsto na lei n. 13.496/2017 mas
foi realizada de forma integral e sem ressalvas, e não parcial como alega
maliciosamente a Recorrente. A recorrente também RENUNCIOU a quaisquer
alegações de direito sobre as quais se fundavam a Manifestação de
Inconformidade a qual, como muito bem esclarecido pela Recorrente, tratava
tanto do crédito quanto do débito. A tentativa de distorcer o alcance da sua
petição de desistência/renúncia é ato que atenta contra os princípios da boa-fé e
lealdade processual.
DESISTÊNCIA INCONDICIONADA E TOTAL DA MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE. EXTINÇÃO DO LITÍGIO.
A desistência da manifestação por parte do contribuinte, impede/obsta o
julgamento/conhecimento da referida manifestação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso, mais especificamente em relação à preliminar de nulidade e, na parte
em que conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.903497/2012-64
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.018 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.903497/2012-64

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Carlos André Soares Nogueira, Andre Severo Chaves e Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga,
Andre Luis Ulrich Pinto e Lucas Issa Halah.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal em Brasília (DF) que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada pelo contribuinte, tendo em vista a não homologação da Declaração
de Compensação do saldo negativo em PER/DCOMP no valor de R$ 5.532.740,72.
No despacho decisório, de data 03/12/2012, não houve homologação, haja vista
não ter o saldo negativo disponível. Ainda no referido despacho, consta que as receitas
correspondentes as fontes pleiteadas não foram oferecidas à tributação.
Em sua manifestação o impugnante alega que as receitas foram registradas no
ativo diferido por estar em fase pré-operacional. Alega, também que as retenções foram
efetuadas.
Em 10 de novembro de 2017, o contribuinte peticiona (fl. 268) desistindo da
manifestação de inconformidade para aderir ao Programa Especial de Regularização Tributária
(PERT) de que trata a Lei no 13.496/2017.
Em 05/02/2018 (fls. 278/280) o contribuinte junta petição alegando que não
desistira dos créditos discutidos, apenas dos débitos.
O Acórdão ora Recorrido (03-82.408 - 8a Turma da DRJ/BSB) recebeu a seguinte
ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2006
DESISTÊNCIA
A desistência da manifestação por parte do contribuinte, impede/obsta o
julgamento/conhecimento da referida manifestação.
Manifestação de Inconformidade Não Conhecida
Direito Creditório Não Reconhecido.

Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.018 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.903497/2012-64

Conforme entendimento da Turma julgadora, “não resta dúvida de que o referido
contribuinte desistiu da manifestação de inconformidade apresentada. Em primeiro de janeiro de
2018, aparentemente o contribuinte desiste da sua desistência. Dessa forma, não há como se
conhecer da manifestação de inconformidade em face da desistência transcrita acima”.
Ciente da decisão do Acórdão o interessado interpõe Recurso Voluntário às fls.
267 dos autos - trazendo as seguintes razões:

a) Ao analisar a declaração de compensação n° 33628.56126.310111.1.3.02-
4883 - com demonstrativo do crédito acima apontado - a Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Sorocaba/SP não reconheceu o crédito ali
indicado pela recorrente, por entender que as receitas correspondentes aos
valores de IRRF que o compuseram não foram oferecidas à tributação.
b) Por conseguinte, as declarações de compensação supramencionadas não
foram homologadas e o pedido de restituição foi indeferido. Diante do
equivocado despacho da Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Sorocaba/SP, a recorrente apresentou manifestação de inconformidade,
demonstrando a existência do crédito indicado.
c) Contudo, antes que viesse o acórdão acerca da manifestação de
inconformidade, a recorrente apresentou petição na qual informava que
aderira ao Programa Especial de Regularização Tributária (PERT), tratado
na lei no 13.496/2017.
d) Por tal razão, e atendendo ao disposto no artigo 5o. da apontada lei, a
recorrente desistiu de discutir os débitos tributários objeto de
compensação.
e) A desistência apresentada pela recorrente, por ter sido motivada pela
liquidação dos débitos tributários através do PERT, por óbvio, se ateve
apenas à discussão relacionada ao pedido de compensação. A matéria
relativa à existência do crédito tributário permaneceu em discussão.
f) Aduz que o acórdão combatido merece reforma, tendo em vista que não
apreciou o direito de crédito pleiteado na manifestação de inconformidade,
sob o fundamento de que a adesão da recorrente ao PERT obsta a
apreciação daquela.
g) A desistência alcançou, nos termos daquele dispositivo, os débitos a que se
referem estes autos.
h) Significa dizer que a recorrente reconheceu a exigibilidade daqueles
débitos.
i) Contudo, aquela desistência não se confunde com o direito ao crédito,
também trazido na manifestação de inconformidade, inclusive com pedido
de restituição.
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.018 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.903497/2012-64

j) Daí o equívoco no acórdão recorrido, que se negou a apreciar a
manifestação de inconformidade no que se refere à existência do crédito e
ao direito da recorrente à restituição do valor pleiteado.
k) Com efeito, é indiscutível que, no ano-calendário de 2006, foram retidos,
em desfavor da recorrente, valores a título de IRPJ, que totalizaram a
quantia de R$ 5.532.740,72, visto que as respectivas fontes pagadoras
devidamente os declararam, conforme demonstra cópia do extrato de
informações apresentadas em DIRF do ano-calendário 2006 obtido junto
ao site da Receita Federal do Brasil e juntado aos autos (fls. 76).
l) Por outro lado, ao contrário do sustentado pelo fisco, a recorrente ofereceu
à tributação as receitas recebidas, no valor total de R$ 27.724.637,60, das
fontes pagadoras abaixo relacionadas, as quais retiveram em seu desfavor
valores a título de imposto de renda, totalizando o montante de R$
5.532.740,72.
m) Parte da quantia recebida da pela fonte pagadora de CNPJ n°
50.221.019/0001-36, ou seja, a quantia de R$ 26.022.661,85, refere-se à
remuneração de debêntures subscritas pela recorrente.
n) Porém, apesar de contabilizadas no ativo diferido, as receitas foram
oferecidas à tributação.
o) Isso porque, em atenção à legislação tributária, a recorrente levou todas as
receitas financeiras auferidas, inclusive a quantia de R$ 26.022.661,85
recebida a título de remuneração de debêntures por ela subscritas, à
apuração do resultado tributável, independentemente de estarem
contabilizadas no diferido.
p) O valor das despesas financeiras foi composto pelos lançamentos das
contas contábeis n°s 320002, 320003, 320004, 320005, 320007, 320008 e
320011, elaborado a partir dos lançamentos no livro razão de
2005(fls.148/198).
q) O valor das receitas financeiras foi composto pelos lançamentos das contas
contábeis 321001, 321004, 321005, 321006 e 321008, elaborado a partir
dos lançamentos no livro razão de 2005 (fls.148/198).
r) As despesas não operacionais foram registradas na conta contábil n°
346001, conforme demonstrativo já juntado (fls. 199), elaborado, também,
a partir dos lançamentos no livro razão de 2005 (fls.148/198).
s) Contudo, como o pagamento se deu apenas em 2006, apenas neste ano-
calendário é que a recorrente efetuou a compensação do IRRF, haja vista
que este somente poderá ser utilizado em abatimento do IRPJ devido
quando efetivamente recolhido aos cofres públicos.
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.018 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.903497/2012-64

t) A quantia restante das receitas percebidas pela recorrente também foi
oferecida à tributação no mesmo ano-calendário em que foi efetivamente
paga, isto é, no ano-calendário de 2006.
u) As despesas pré-operacionais, no montante de R$ 19.747.425,81, foram
lançadas nas seguintes contas contábeis n°s: 331011, 345001, 346003,
430001, 430003, 430005, 430006, 430008, 431001, 431003, 431009,
432001, 432002, 433001, 440005, 441001, 446001, 447002, 455007,
480003, 480006 e 485003 (fls. 219), elaborado a partir dos lançamentos no
livro razão de 2006 (fls. 77/106).
v) Portanto, o confronto das receitas financeiras com as despesas financeiras
e pré-operacionais levou ao resultado negativo de R$ 17.181.195,60,
motivo pelo qual não houve apuração de resultado tributável pela
recorrente para o ano-calendário de 2006.
w) No entanto, é incontestável que as receitas financeiras recebidas pelas
fontes pagadoras acima mencionadas, na quantia de R$ 1.701.975,75,
foram oferecidas à tributação no ano de 2006.
x) Porém, no ano-calendário de 2006, a recorrente sofreu retenção de IRRF
no montante de R$ 5.532.740,72, como demonstrado na apuração acima e
na ficha 54 (pág. 38) da DIPJ 2007 (fls. 107/146).
y) Do Pedido: Ante o exposto, requer seja conhecido e provido o presente
recurso voluntário, a fim de que seja anulada a decisão sobre a
manifestação de inconformidade, para que se analise o crédito pleiteado.
Ou ainda, que se reforme a decisão combatida para declarar existente o
crédito em favor da recorrente.

É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo. Passo a analisar os seus requisitos de admissibilidade.
Conforme relatado, em 10 de novembro de 2017, o contribuinte peticiona (fl. 268)
desistindo da manifestação de inconformidade e renuncia à quaisquer alegações sobre as quais se
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.018 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.903497/2012-64

fundem a referida manifestação, possibilitando-o a aderir ao Programa Especial de
Regularização Tributária (PERT) de que trata a Lei no 13.496/2017.
Posteriormente, em 05/02/2018 (fls. 278/280), o contribuinte junta petição
alegando que não desistira dos créditos discutidos, apenas dos débitos.
Como bem delineado pela decisão recorrida, “aparentemente o contribuinte
desiste da sua desistência”.
Tendo em vista a desistência formulada nos autos, a DRJ não conheceu da
Manifestação de Inconformidade nos termos do que dispõe inciso VIII do art. 485 (CPC 2015),
já que o processo se extingue com a desistência do autor.
Já em sede de Recurso o contribuinte requer a nulidade da decisão recorrida e
passa a defender que desistiu apenas parcialmente da Manifestação de Inconformidade. Alega
ainda que:

a) Contudo, antes que viesse o acórdão acerca da manifestação de inconformidade,
a recorrente apresentou petição na qual informava que aderira ao Programa
Especial de Regularização Tributária (PERT), tratado na lei no 13.496/2017.
b) Por tal razão, e atendendo ao disposto no artigo 5o. da apontada lei, a recorrente
desistiu de discutir os débitos tributários objeto de compensação.
c) A desistência apresentada pela recorrente, por ter sido motivada pela liquidação
dos débitos tributários através do PERT, por óbvio, se ateve apenas à discussão
relacionada ao pedido de compensação. A matéria relativa à existência do crédito
tributário permaneceu em discussão.
d) Aduz que o acórdão combatido merece reforma, tendo em vista que não
apreciou o direito de crédito pleiteado na manifestação de inconformidade, sob o
fundamento de que a adesão da recorrente ao PERT obsta a apreciação daquela.
e) A desistência alcançou, nos termos daquele dispositivo, os débitos a que se
referem estes autos.
f)
Significa dizer que a recorrente reconheceu a exigibilidade daqueles débitos.
g) Contudo, aquela desistência não se confunde com o direito ao crédito, também
trazido na manifestação de inconformidade, inclusive com pedido de restituição.
h) Daí o equívoco no acórdão recorrido, que se negou a apreciar a manifestação de
inconformidade no que se refere à existência do crédito e ao direito da recorrente
à restituição do valor pleiteado.

Bom, com a devida vênia ao quanto defendido em sede recursal, entendo que os
argumentos apresentados pela recorrente além de manifestamente protelatórios, caracterizam-se
em clara atuação contrária aos princípios da boa fé e lealdade processual.
A contribuinte não é uma pequena empresa hipossuficiente mas sim, uma empresa
gigante no ramo de sua atuação, devidamente representada por renomado escritório profissional.
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.018 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.903497/2012-64

Não restam dúvidas que a desistência da Manifestação de Inconformidade deu-se
com o objetivo de promover a inclusão dos débitos no PERT previsto na lei n. 13.496/2017.
Entretanto, igualmente não restam dúvidas que a desistência foi integral e sem ressalvas, e não
parcial como alega maliciosamente a Recorrente.
Não apenas isso, a recorrente também RENUNCIOU a quaisquer alegações de
direito sobre as quais se fundavam a Manifestação de Inconformidade a qual, como muito bem
esclarecido pela Recorrente, tratava tanto do crédito quanto do débito. Para que não restem
dúvidas, reproduzo na íntegra a imagem da petição protocolada às fls. 268:

O que a Recorrente está a fazer ao distorcer o objeto da sua petição é postura que
deve ser reprovada e que, infelizmente, não encontra a guarida para a devida punição na esfera
do contencioso administrativo.
De fato, o art. 5o da Lei 13.496/2017 prevê a possibilidade de desistência parcial
do litígio, mas não foi o que optou por fazer a Recorrente, não se sabe se por vontade própria ou
por erro no pedido formulado por seus procuradores.
O fato é que, o litígio extingue-se com a desistência formulada pela contribuinte,
de forma integral e sem ressalvas. Mais do que isso, a Renúncia aos fundamentos em que se
fundam a manifestação de inconformidade abarcam a discussão do crédito objeto de pedido de
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.018 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.903497/2012-64

restituição, o que pode afetar a certeza e liquidez desse mesmo crédito se ele for objeto de outras
DCOMPs transmitidas pelo contribuinte.
Desta feita, oriento meu voto para conhecer parcialmente do Recurso apenas
quanto à preliminar de nulidade e negar-lhe provimento na parte conhecida.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital